Tribunal: STF
Processo: RE 557252
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia 
   equacionada sob o ângulo estritamente legal.

	RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - ATUAÇÃO DO RELATOR. Consoante dispõem os artigos 
   557 do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do Regimento Interno,
   compete ao relator negar seguimento a recurso extraordinário 
   manifestamente incabível.